Tribunal: STF
Processo: ARE 1485055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO. ABANDONO DO CARGO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.



    RECURSO DO ENTE MUNICIPAL. DECISÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO CONTRÁRIA AO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE, DESDE QUE MOTIVADA. APLICAÇÃO DA PUNIÇÃO MÁXIMA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PONTO.



    ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO RESTRITA AO CONTROLE DE LEGALIDADE OU SOBRE EVENTUAL OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NORMA LOCAL QUE EXPRESSAMENTE EXIGE QUE O ABANDONO DO CARGO SEJA INTENCIONAL E IMOTIVADO (ART. 206 DA LEI N° 109/2004). EDUCADORA FÍSICA QUE SE AFASTOU DO CARGO NO PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR ACREDITANDO FAZER JUS AO MESMO. AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. ELEMENTOS DE PROVA NESSE SENTIDO. ADEMAIS, ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO, EM QUE SE PRETENDIA APURAR O ABANDONO DO CARGO, DIANTE DA ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA (ART. 323 DO CÓDIGO PENAL).



    "Não há dúvidas de que, para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige-se completar-se o elemento objetivo com o elemento subjetivo. Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, o Servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido, não há o que se falar em penalidade de demissão para o mesmo." (STJ, MS n. 21645/DF, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 23/09/2015).



    DANOS MATERIAIS. PRETENSO AFASTAMENTO DO DEVER DE RESSARCIR. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS VERBAS SALARIAIS QUE DEIXOU DE AUFERIR NO PERÍODO DE AFASTAMENTO, COM A DEDUÇÃO DE EVENTUAIS GANHOS NA INICIATIVA PRIVADA.



    É justa a indenização pelo tempo de afastamento imerecido, que deve ser deduzida de eventuais trabalhos exercidos pelo acionante no correspondente período.(...)" (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0301758-42.2015.8.24.0075, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 15.12.20)



    ABALO ANÍMICO, CONTUDO, NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL QUE NÃO SE PRESUME (TEMA 9 / IRDR). SENTENÇA, NO PONTO, REFORMADA.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DO REDIMENSIONAMENTO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS INVIÁVEL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente